Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702594-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA HELENA GAROFO RODRIGUES PENTIADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator